Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714693-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0715263-14.2018.8.07.0007 - id 121835029) que, em liquidação por arbitramento, ordenou a suspensão do seu passaporte pela Polícia Federal, sob a fundamentação de que estaria comprovado que vendeu diretamente imóvel comum, com o acréscimo de que há informação de que pretende deixar o País. Alega, em suma, ofensa ao seu direito de ir e vir e falta de prova de que pretenda ausentar-se do País. Pede a suspensão liminar da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. 2. A julgar pelos termos da decisão impugnada, a medida atípica deferida teria caráter de urgência, verbis: “(...) ante a comprovação da venda direta do imóvel pela parte executada na atual fase processual, bem como o risco informado de que o executado estaria deixando o país, solicito à POLÍCIA FEDERAL, por meio de seu Diretor Geral, situada na SAUS Quadra 06, Bloco A, Lotes 9/10, Edifício Sede da PF, Brasília/DF, que promova a suspensão imediata do passaporte de ELCIO SANTOS VIEIRA, CPF 364.609.401-00, até nova determinação. “ Grifei No entanto, a suspensão do passaporte restringe a liberdade de locomoção do agravante ao território nacional, medida estranha à competência do juízo extrapenal, salvo a excepcionalíssima hipótese do devedor inadimplente de pensão alimentícia, da qual não se cogita no caso. Com efeito prescreve a CF 5o: XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; Como a mesma CF prevê medidas privativas de liberdade, de natureza cautelar e punitiva, da competência do Juízo penal, este, que pode o mais – ordenar o encarceramento, ou seja, a privação da liberdade – pode o menos – a restrição do seu exercício ao território nacional, determinando a suspensão/apreensão do passaporte. O Juízo cível (lato sensu) carece de competência para tanto, salvo no caso antes assinalado: devedor inadimplente de pensão alimentícia. Portanto, o fumus boni juris repousa na incompetência, em princípio, do Juízo a quo para determinar a suspensão do passaporte. Observo, porém, que, segundo o próprio agravante, ele não pretende por ora ausentar-se do País, donde se infere que não há a urgência necessária à antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator